Tribunal: STF
Processo: RHC 54399
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
1. Ausência de justa causa para se denunciar. Envolvida em prova, não pode ser considerada no sumaríssimo processo de habeas corpus.
2. O crime de apropriação indébita não deixa vestígios, e, por isto, não se tem como exigir exame pericial para se demonstrar sua configuração.
3. Não é inepta a denúncia que descreve fato definido como crime pela norma penal (CPP, art. 43, I).
4. Recurso de habeas corpus a que o STF nega provimento.